Tribunal: STF
Processo: ARE 1556519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Sentença condenatória - Recurso defensivo – Pleito de aplicação do princípio da insignificância - Descabimento, eis que o o valor subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época (STJ) – Tese de crime impossível, ante o monitoramento por câmeras de segurança do estabelecimento comercial – Inaplicabilidade - A existência, seja humana (fiscalizações, abordagens) ou eletrônica (alarmes, câmeras), de vigilância e de segurança em recintos comerciais sobre as pessoas pode até dificultar, mas não impossibilita, de maneira absoluta, a consumação de furtos – Pleito de reconhecimento da tentativa – Descabimento - Não se há falar, na espécie (onde o apelante foi abordado pelos seguranças do supermercado já no estacionamento, após subtrair os bens em uma mochila e deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento), em tentativa, na medida em que percorrido o iter criminis na sua totalidade, porquanto se logrou a inversão da posse do subtraído (Teoria da "Amotio" ou "Aprehensio"), o que, mesmo que por pouco tempo, já é suficiente à consumação furtiva (meta optata), sendo irrelevantes, em casos dessa ordem, portanto, a ocorrência de imediata perseguição e até mesmo a recuperação do subtraído, bem como, assim, obtenção da respectiva posse de forma mansa, pacífica, desvigiada (STJ) - Dosimetria – Elevação de 1/6 das basilares pelos maus antecedentes – Na fase seguinte uma reincidência foi compensada com a confissão, sendo as demais suficientes para elevação de 1/3 das penas – Todavia, mantido o erro de cálculo na r. sentença (1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso unitário), tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, evitando-se a reformatio in pejus (STJ) - Não há bis in idem quando algumas das condenações são consideradas como maus antecedentes (regidos pelo sistema da perpetuidade) e outras para fins de reincidência (hipótese em que vige o sistema da temporariedade). O que não se pode considerar é a mesma condenação por duas vezes; ou seja, aplicar aumentos em fases dosimétricas diferentes por conta da mesma condenação (STJ) – Malgrado a pena privativa de liberdade não exceda a 4 anos, o regime inicial não poderia ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, "c", e § 3º), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto. Todavia, considerando a ausência de reclamo da acusação, é de ser mantido o regime inicial semiaberto, evitando-se a reformatio in pejus - Descabem, pela ausência de seus respectivos requisitos subjetivos, diante da desfavorabilidade considerada na pena-base e da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III e § 3º, do CP) e o sursis penal (art. 77, I e II, do CP) - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, XLVI, XLVII, XLII, XLIII, XLIV, e 98, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente